Tribunal: TJSP
Processo: 1014966-81.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Empréstimo realizado via cartão de crédito, com reserva de margem consignável (RMC) – Comprovação, pela instituição financeira, da regularidade de sua contratação e utilização – Recurso a que se nega provimento.